Tribunal: TJPA
Processo: 0813650-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813650-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILLEN PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILANDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
121, § 2°, INCISOS III E IV, DO CPB
(HOMICÍDIO QUALIFICADO).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. OCORRÊNCIA
. DEPREENDE-SE QUE A CAUTELA FOI IMPOSTA A PARTIR DA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO EM RAZÃO DA FORMA DE EXECUÇÃO, BEM COMO PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, SEM MENÇÃO A NENHUM ELEMENTO CONCRETO DOS AUTOS.

ADEMAIS, AO FUNDAMENTAR O DECRETO PREVENTIVO, O MAGISTRADO AFIRMOU QUE EXISTEM INFORMAÇÕES DE QUE O PACIENTE É FACCIONADO AO COMANDO VERMELHO E POSSUI UM HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTOS EM PRÁTICAS DELITUOSAS, ENTRETANTO, PONTUOU A EXISTÊNCIA DE APENAS UM PROCESSO EM QUE RESPONDE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES ENTRE A DATA EM QUE O CRIME EM ANÁLISE FOI REGISTRADO, EM 18/06/2022, E A DATA EM QUE A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA, 24/02/2023.

ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)

ordem conhecida e concedida
, PORÉM, CONDICIONADA
À APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES QUE O
Juízo de primeiro grau entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª
. Desª. Eva do Amaral Coelho
.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrado em favor de
WILLEN PEREIRA PANTOJA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Tailândia
, nos autos do processo nº 0803431-48.2022.8.14.0074.

O Paciente foi preso em 14/05/2023, após cumprimento do mandado de prisão expedido no dia 24/02/2023, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2°, incisos III e IV, do CPB, registrado no dia 18/08/2022.

Alegam os impetrantes, que no dia 18/08/2022, houve registro de uma ocorrência policial na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, versando sobre o delito de homicídio qualificado, tendo como vítimas Tereza Conceição da Silva e sua filha, Alessandra Silva Santos.

Informam que através da quebra do sigilo telefônico e telemático do aparelho celular de uma das vítimas, nos dias subsequentes ao crime, se observou a utilização do referido telefone por algumas pessoas, tendo sido constatadas, nos dias 18 e 19/08/2022, 34 (trinta e quatro) ligações para o celular de numeral (91) 99162-2537, cadastrado no nome de Vera Lúcia Silva Pantoja, esposa do Paciente e mãe do investigado Darley Pantoja Dias.

Aduzem que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva em razão da inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria por parte do Paciente.

Afirmam que a autoridade coatora fundamentou a decretação da prisão preventiva em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal

Requerem a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntaram documentos.

Consta pedido de sustentação oral.

Em ID 15839894, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 15880154, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 16093647), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva.

Adianto que acolho o pedido da defesa.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que a custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

É certo, ainda, que, em razão do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, a prisão preventiva deve ser a exceção, imposta apenas aos casos em que não for possível a manutenção da liberdade com ou sem a implementação de medida cautelar diversa prevista no art. 319 do CPP.

Assim, passo a analisar a possibilidade de existência de eventual constrangimento ilegal que justifique o provimento do recurso.

No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente ostenta o seguinte teor,
in verbis
(ID 15813819 – fls. 40/42)
:

“... In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme as investigações preliminares empreendidas até então, sobretudo as angariadas a partir da quebra de sigilo telefônico e telemático (processo nº 0802187-84.2022.8.14.0074), que demonstraram que nos dias seguintes a morte das vítimas, o aparelho de uma delas foi utilizado em comunicações direcionadas a pessoa de
VERA LÚCIA SILVA PANTOJA
, mãe de um acusado e esposa de outro, bem como que ambos tinham acabado de sair do sistema prisional no período da morte das vítimas.

Nesta senda, com as devidas diligências investigativas, a Autoridade Policial, verificou a conexão dos acusados com os números telefônicos inseridos no celular de uma das vítimas, logo depois de sua morte, o que indica a existência de indícios suficientes de autoria. (...).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal, devem ser asseguradas com o encarceramento provisório e excepcional dos acusados.

Ora, há informações de que ambos são faccionados ao Comando vermelho. Além disso, extrai-se das Certidões Judiciais Criminais Positivas em nome dos acusados
(ID nº 86593867 e ID nº 86593866 - págs. 01/02), que
DARLEY PANTOJA DIAS
já foi condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/200 (processo nº. 0009263-37.2018.8.14.0074 e processo nº 0801757-69.2021.8.14.0074),
bem como que
WILLEN PEREIRA PANTOJA
, responde pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (processo nº 0801826-04.2021.8.14.0074), o que indica a possibilidade de reiterar práticas delitivas, se em liberdade.

É cediço, que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o acusado cometa novos delitos contra qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Neste sentido, a forma de execução do crime, que ceifou a vida de mãe e filha, revelando gravidade em concreto, o histórico de envolvimento em práticas criminosas dos suspeitos, as informações coligidas pelas informações de que ambos são faccionados ao comando vermelho, denotam imensa repercussão e clamor público, abalando a ordem pública, o que impõe a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

Ante o exposto, uma vez que estão presentes os requisitos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando a gravidade concreta da conduta e como forma de garantia da ordem pública, da paz social, aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS NACIONAIS DARLEY PANTOJA DIAS e WILLEN PEREIRA PANTOJA
...”.
Grifei

Colaciono, ainda, excerto da decisão que manteve a custódia cautelar do Paciente (ID 15813819 – fls.94/95):

“...
Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo a partir dos elementos de informação coligidos aos autos, notadamente, a quebra de sigilo telefônico e telemático realizada no aparelho celular de uma das vítimas.

Por oportuno, destaco, que no tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando que haja indícios de quem o praticou, como no caso em tela.

Reitero, que a gravidade concreta da conduta é um dos motivos que fundamenta o decreto preventivo (e não o único), uma vez que trata de crime de homicídio qualificado, que denota um forte abalo psicológico e clamor social, além de demonstrar a periculosidade do acusado com a possibilidade de reiterar o cometimento de novas condutas delitivas. (...).

Além disso, em que pese o acusado ser tecnicamente primário, não se pode olvidar que possui Certidão Judicial Criminal Positiva, bem como que o delito que lhe é imputado ocorreu logo após a concessão de sua liberdade provisória, o que corrobora a necessidade de resguardo da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade, e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o acusado não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto, INDEFIRO pedido de REVOGAÇÃO DA PRISO PREVENTIVA, formulado em favor de WILLEN PEREIRA PANTOJA, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP...”

Na hipótese, verifica-se a ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a prisão processual do Paciente. Da leitura do decreto prisional, depreende-se que a cautela foi imposta a partir da gravidade abstrata do delito em razão da forma de execução, sem menção a nenhum elemento concreto dos autos, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

Ademais, verifico que ao fundamentar o Decreto Preventivo, o Magistrado afirmou que existem informações de que o Paciente é faccionado ao Comando Vermelho e possui um histórico de envolvimentos em práticas delituosas, entretanto, pontuou a existência de apenas um Processo em que responde pelo crime de tráfico de drogas. Verifico, ainda, que não há notícia da prática de novos crimes entre a data em que o crime em análise foi registrado, em 18/06/2022, e a data em que a prisão preventiva fora decretada, 24/02/2023.

Assim, restando deficiente a fundamentação do decreto preventivo quanto aos pressupostos que autorizam a segregação antes do trânsito em julgado, e demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do recorrente, deve ser revogada,
in casu
sua prisão preventiva.

Como visto, verifica-se a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da custódia cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ não destoa deste entendimento
e, para manter a coerência com outros julgados similares me manifesto favoravelmente à concessão da ordem, pois, vislumbra-se constrangimento ilegal mediante a ausência de justa causa ao decreto cautelar, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
2. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 724.303/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). Grifei

Assim
,
vejo que não há elemento concreto a sustentar a manutenção de sua custódia e, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada, ficando esta, contudo, condicionada à aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo
a quo
entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

Ante todo o exposto,
conheço
da presente ação mandamental, e, no mérito,
concedo a ordem
.

Serve a presente decisão como ofício.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2023